Tribunal: TJDFT
Processo: 0740689-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740689-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WELKI AUGUSTO DA CONCEICAO SOUSA D E C I S Ã O O agravante requer a desistência do recurso, noticiando não ter mais interesse no prosseguimento do feito (ID 20249196). De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido. Verifico, ademais, que o advogado que formula o pedido tem poderes para a prática do ato, conforme procuração juntada no ID 19778357. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem os autos. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem os autos. Brasília, 5 de outubro de 2020 15:44:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator